Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8000364-10.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 8005657-57.2025.8.05.0141 PACIENTE: ROBERIO VAZ SANTOS IMPETRANTE: GILLIANE VITORIA NOVAES COTRIM IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, DO CP). AUSENTE EXCESSO DE PRAZO AFERÍVEL. DECURSO TEMPORAL RAZOÁVEL. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Gilliane Vitória Novaes Cotrim, em favor de Robério Vaz Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Jequié, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se seria o caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise à luz do princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e não mera soma aritmética de prazos legais. 4. O processo tramita de forma contínua, sem inércia atribuível ao Poder Judiciário, com apreciação sucessiva de pedidos defensivos e audiência designada para data próxima, o que afasta a alegação de morosidade injustificada. 5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade do fato, cometido com violência de gênero, em local público e com humilhação da vítima, evidenciando periculosidade do agente. 6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco real à integridade física e psicológica da vítima, revelado pelo histórico de perseguições, ameaças e controle abusivo, conforme formulário de avaliação de risco. 7. A possibilidade de reiteração delitiva e a necessidade de proteger a vítima legitimam a segregação cautelar, especialmente nos crimes regidos pela Lei nº 11.340/2006. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco representado pela liberdade do Paciente. 9. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise de razoabilidade, considerando a dinâmica processual e a ausência de desídia judicial. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem gravidade do fato e risco à integridade da vítima, sobretudo em crimes de violência doméstica. 3. A existência de histórico de violência, ameaças e tentativa de controle da vítima justifica a manutenção da prisão preventiva como medida protetiva. 4. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando demonstrada sua inadequação para conter os riscos concretos do agente. 5. Condições pessoais favoráveis não substituem os requisitos legais da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos autorizadores. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000364-10.2026.8.05.0000, da comarca de Jequié, em que figura como paciente Robério Vaz Santos e impetrante a advogada Gilliane Vitória Novaes Cotrim. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar o habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8000364-10.2026.8.05.0000